Tribunal: TJSP
Processo: 1015151-14.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação revisional – Contratos de empréstimo pessoal – Ação julgada improcedente.

Preliminar de prescrição – Descabimento – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC) – Precedente do STJ – Prazo prescricional não consumado.

Contratos de empréstimo pessoal – Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN

Ementa:
*Ação revisional – Contratos de empréstimo pessoal – Ação julgada improcedente.

Preliminar de prescrição – Descabimento – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC) – Precedente do STJ – Prazo prescricional não consumado.

Contratos de empréstimo pessoal – Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) – Abusividade dos juros remuneratórios verificada no caso concreto – Determinação de aplicação da taxa média de mercado obtida a partir dos índices praticados por todas as instituições financeiras, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, para operações de mesma espécie – Recurso provido.

Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos da autora – Descabimento – Distinção entre empréstimo consignado e empréstimo pessoal com débito em conta corrente (REsp no 1.586.910/SP) – Empréstimos com descontos das prestações em conta corrente não sofrem limitação – Cancelamento da Súmula 603 do STJ – Recurso negado.

Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015151-14.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
BENEDITA HELDT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015151-14.2019.8.26.0037 - Voto 32068
2
VOTO No : 32068
APEL. No : 1015151-14.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : BENEDITA HELDT (JUST. GRAT.)
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

*Ação revisional Contratos de empréstimo pessoal Ação
julgada improcedente.

Preliminar de prescrição Descabimento Ação de caráter
pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC)
Precedente do STJ Prazo prescricional não consumado.

Contratos de empréstimo pessoal Alegação de cobrança
em percentual superior à taxa média de mercado divulgada
pelo BACEN
Jurisprudência do STJ no sentido de
que “Juros podem ser considerados abusivos se destoarem
da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do
negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende
de prova concreta” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) Abusividade dos juros
remuneratórios verificada no caso concreto Determinação
de aplicação da taxa média de mercado obtida a partir
dos índices praticados por todas as instituições financeiras,
conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, à época
da contratação, para operações de mesma espécie Recurso
provido.

Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos da autora
Descabimento Distinção entre empréstimo consignado e
empréstimo pessoal com débito em conta corrente (REsp no
1.586.910/SP) Empréstimos com descontos das prestações
em conta corrente não sofrem limitação Cancelamento da
Súmula 603 do STJ Recurso negado.

Recurso parcialmente provido.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário, ajuizada
por BENEDITA HELDT em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 184/190, condenando a
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade.

Apela a autora, procurando reverter a r. sentença, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015151-14.2019.8.26.0037 - Voto 32068
3
síntese, possibilidade de revisão das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do
Consumidor, relativizando-se o princípio pacta sunt servanda para exclusão dos encargos
abusivos. Sustenta que os contratos firmados entre as partes apresentam onerosidade
excessiva, com a contratação de juros remuneratórios muito superiores à taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN, pretendendo sua redução a tal patamar, com restituição
dos valores cobrados a maior pelo Banco. Postula, ainda, limitar os descontos a 30% de seu
benefício previdenciário, julgando-se totalmente procedente a ação (fls. 192/202).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 205/219).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de
indébito, objetivando a autora a revisão dos seguintes contratos:

1) Contrato no 02874001479, celebrado em 06/10/2014, no valor
de R$260,93, para pagamento através de 08 parcelas de R$72,20, com juros remuneratórios
pré-fixados de 22% ao mês e 987,22% (fls. 20/23);
2) Contrato no 028740016747, celebrado em 11/02/2015, no valor
de R$1.217,49, para pagamento através de 09 parcelas de R$304,65, com juros
remuneratórios pré-fixados de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 24/27);
3) Contrato no 0216800000781, celebrado em 10/02/2016, no
valor de R$6.25,87, para pagamento através de 12 parcelas de R$144,86, com juros
remuneratórios pré-fixados de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 28/30);
4) Contrato no 021680001005, celebrado em 07/04/2016, no valor
de R$1.272,90, para pagamento através de 12 parcelas de R$304,65, com juros
remuneratórios pré-fixados de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 31/35);
5) Contrato no 021680001125, celebrado em 06/05/2016, no valor
de R$1.264,39, para pagamento através de 12 parcelas de R$304,85, com
juros remuneratórios pré-fixados de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 36/39);
6) Contrato no 021680001699, celebrado em 12/09/2016, no valor
de R$2.000,00, para pagamento através de 12 parcelas de R$475,47, com juros
remuneratórios pré-fixados de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 40/44);
7) Contrato no 021680002206, celebrado em 12/12/2016, no valor
de R$1.307,53, para pagamento através de 12 parcelas de R$304,65, com juros
remuneratórios pré-fixados de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 45/49)
8) Contrato no 021680002204, celebrado em 12/12/2016, no valor
de R$449,95, para pagamento através de 12 parcelas de R$106,97, com juros
remuneratórios pré-fixados de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls.50/54)
9) Contrato no 021680004105, celebrado em 31/01/2018, no valor
de R$837,10, para pagamento através de 12 parcelas de R$212,82, com juros
remuneratórios pré-fixados de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 55/59)

A ação foi julgada improcedente, entendendo-se pela inexistência
de ilegalidades nos contratos entre as partes.

Rejeita-se a preliminar de prescrição alegada em contrarrazões de
apelação.

A ação revisional de contrato bancário encontra-se sujeita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015151-14.2019.8.26.0037 - Voto 32068
4
prescrição decenal prevista no art. 205 do CC, porque fundada em direito pessoal.

Os contratos foram celebrados entre fevereiro de 2015 e janeiro de
2018, sendo a ação ajuizada em 16/12/2019, portanto, dentro do lapso de 10 anos previsto
no art. 205 do CC, não se consumando a prescrição.

Sobre o tema, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
FINDO.
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177 DO CC/1916.
REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS VOLUNTARIAMENTE.
POSSIBILIDADE. 1.As ações revisionais de contrato bancário
são fundadas em direito pessoal, o que às sujeitava à
prescrição vintenária de tratava o caput do art. 177 do Código
Civil de 1916. 2. Consoante a jurisprudência sedimentada desta
Corte Superior, é possível a revisão judicial dos contratos
extintos
pela
novação
ou
pela
quitação
(Precedentes: REsp 455855/RS, TERCEIRA TURMA, DJU de
19/06/2006). 3. É possível a apreciação do contrato e de suas
cláusulas para afastar eventuais ilegalidades, mesmo em face
das parcelas já pagas, em homenagem ao princípio que impede o
enriquecimento sem causa, sendo inclusive prescindível a
discussão a respeito de erro no pagamento. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento. (AgRg no REsp 993879 / SP, Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), DJe 12/08/2009).

No mérito, dá-se parcial provimento ao recurso.

Aplica-se o CDC ao caso, por se tratar de relação de consumo,
prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, §
2o, da Lei no 8.078/90, tendo a autora como destinatária final e consumidora.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

Os contratos, em princípio, devem ser cumpridos tal como
celebrados (pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e
cláusulas abusivas.

A autora sustentou, na petição inicial, a cobrança de juros
remuneratórios contratados como abusivos, acima da taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN:

Preservado o entendimento do d. Juízo “a quo”, caso de revisão
dos juros remuneratórios contratados, por caracterizada a abusividade na contratação.

A propósito dos juros remuneratórios abusivos o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp 1.061/530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
definiu o seguinte para aferição da abusividade ou não dos juros remuneratórios:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015151-14.2019.8.26.0037 - Voto 32068
5

“Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no
próprio mercado financeiro .
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco
Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as
taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito
concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras
nas operações de crédito realizadas com recursos livres (conf.
Circular no 2957, de 30.12.1999).
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo
as informações prestadas por diversas instituições financeiras e,
por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz
embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu
lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o
cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não
abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem
dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de
juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo
sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam
feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria
de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se
admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque,
o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos” . (REsp 1061530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Na hipótese, conforme referido, em todos os contratos a taxa de
juros remuneratórios pactuada foi de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 20/59).

Em consulta ao site oficial do Banco Central do Brasil
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FRe
ports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exi
beparametros=true) observa-se que, tendo como base as mais de 60 instituições
financeiras analisadas, no período em que celebrados os contratos em análise as taxas de
juros para os contratos de crédito pessoal não consignado para pessoa física eram muito
superiores às taxas praticadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015151-14.2019.8.26.0037 - Voto 32068
6

Observa-se, ainda, da referida consulta, as taxas praticadas pela
instituição financeira requerida estão sempre entre as maiores do mercado, ultrapassando em
muito a taxa média, sendo nítida a abusividade dos juros cobrados.

Os juros remuneratórios contratados revelam-se abusivos, em
evidente afronta ao princípio da boa-fé objetiva e função social do contrato, comportando
adequação para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro dos contratos.

Caso, portanto, de acolhimento do pedido determinando-se a
readequação dos juros remuneratórios contratados às taxas médias de mercado a época da
contratação.

Por corolário, deve o réu restituir à autora, de forma simples, as
quantias indevidamente pagas dos juros remuneratórios que excederam a taxa média de
mercado, corrigidas monetariamente desde os respectivos desembolsos, com juros de mora
de 1% ao mês, da citação, admitindo-se a compensação com eventuais créditos existentes
em favor da instituição financeira, a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Não obstante, não há que se falar em limitação dos descontos a
30% dos rendimentos da autora.

Inexiste, no caso, discussão sobre empréstimos consignados ou
cartão de crédito consignado em folha de pagamento, tratando-se de empréstimo pessoal
comum, com parcelas debitadas em conta corrente da autora.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
do REsp no 1.586.910/SP, realizado em 29/08/2017, da relatoria do Ministro Luis Felipe
Salomão, entendeu possível o desconto das prestações de empréstimo contratado pelo
correntista na mesma conta corrente em que recebe seu salário, não aplicando a limitação
legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato de mútuo
livremente pactuado com a instituição financeira.

Oportuna a transcrição da ementa daquele julgado:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO
COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL
AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO
RECEBIMENTO
DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE.
DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é
salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos,
obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da
maior segurança propiciada ao financiador. O legislador
ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade
humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios
que
incidirão
sobre
verba
alimentar,
sem
menosprezar a autonomia privada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015151-14.2019.8.26.0037 - Voto 32068
7
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela
prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da
qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o
cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas
para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de
sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de
administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos
de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou
transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por
terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade,
segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais,
como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito,
cheques, boletos variados e demais despesas com débito
automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato
de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com
terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem
posteriormente
ao
recebimento
de
seus
proventos,
não
caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há
supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação,
referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação
do mútuo firmado com a instituição financeira administradora
da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado,
não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das
legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por
vezes,
com
medidas
extrajudiciais,
solução
para
o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente,
envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo,
a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há
procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de
superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem
lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de
solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o
condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização
negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação,
como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter
termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e,
consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser
obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda
que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015151-14.2019.8.26.0037 - Voto 32068
8
operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas
vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a
renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do
autor.
(REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)
(grifou-se).

Ressalte-se, durante breve período, entendeu-se pela vedação da
retenção de salário ou vencimentos para adimplemento de mútuo comum, mesmo com
cláusula autorizativa nesse sentido (Súmula 603 do STJ).

Todavia, referido enunciado foi cancelado, reestabelecendo-se os
parâmetros anteriores.

Desta forma os valores debitados da conta corrente da autora, de
empréstimos pessoais celebrados com o réu, não se encontram abarcados pela limitação
prevista na lei.

Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso, julgando-se
parcialmente procedente a ação para limitar os juros remuneratórios contratados nos
contratos de fls. 20/59 às taxas médias de mercado para a mesma espécie de contrato,
divulgadas pelo Banco Central do Brasil, na época das respectivas contrações, restituindo o
réu à autora, de forma simples, as quantias indevidamente pagas dos juros remuneratórios
contratados que excederam as taxas médias de mercado, corrigidas monetariamente desde
os desembolsos, com juros de mora de 1% ao mês, da citação, admitida a compensação de
débitos e créditos entre as partes. Por ter o réu decaído na quase totalidade dos pedidos,
arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR